Tribunal: CARF
Processo: 10735.001288/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001288/2009-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.846 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
GILSON MENDES DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
GILSON MENDES DA CRUZ, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS, Acórdão no 04-26.105/2011, às e-fls. 29/34, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da compensação indevida do IRRF, em relação ao exercício 2006, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 08/12, e demais documentos que instruem o processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001288/2009-45
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.846 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001288/2009-45

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa do valor de R$ 40.878,53 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) correspondente à diferença entre o valor declarado e o
total do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, conforme descriminado abaixo:
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem não conhecer da impugnação por ser intempestiva, mantendo incólume o
lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 40/49, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, preliminarmente arguindo a nulidade da decisão de primeira instância por ter sido
proferida por autoridade incompetente.
Explicita ter havido cerceamento do direito de defesa pela recursa do servidor do
CAC/Nova Iguaçu em disponibilizar o processo ao seu procurador.
Afirma ser nula a intimação/notificação e, consequentemente, tempestiva a
impugnação, uma vez que invalida a intimação por edital no presente caso.
Pugna também pela nulidade do lançamento tendo em vista a falta de motivação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Conforme se depreende dos próprios autos, verifica-se que não houve
conhecimento da impugnação pelo Acórdão da DRJ, de no 04-26.105 (fls. 836/844), uma vez que
este a considerou intempestiva.
Com efeito, no presente momento o litígio cinge-se a questão da tempestividade
ou não da impugnação.
Pois bem!
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.846 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001288/2009-45

Analisando os documentos constantes dos autos, observa-se que não foi juntada a
cópia do Aviso de Recebimento – AR, constando apenas a tela do sistema “Consulta Postagem”.
Dito isto, entendo que a tela do sistema “Consulta Postagem”, por si só, não
confira prova hábil a demonstrar que foram utilizados meios razoáveis na tentativa de intimação
do contribuinte, pelo documento de fls. 24 sequer é possível estabelecer qualquer
correspondência entre o respectivo conteúdo e o presente processo
Vejamos que na tela apresentada não há qualquer menção ao número do processo
ou ao objeto da autuação, consta apenas a informação de que a intimação estaria relacionada ao
"34536 IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA". Ademais, sem cópia do AR não é possível
afirmar se o funcionário dos Correios observou as 3 (três) tentativas, antes da conclusão de
“AUSENTE”, por essa razão, imperioso que seja anexada a cópia do Aviso de Recebimento.
Ademais, também não consta dos autos cópia do Edital de intimação, não sendo
possível examinar sua validade.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a verificação das
informações constantes no Aviso de Recebimento, bem como o Edital.
Portanto, imperioso que a autoridade preparadora junte aos autos o Aviso de
Recebimento – AR, bem com o Edital de intimação.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital